Tribunal: TJMT
Processo: 1007972-34.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007972-34.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDREIA CARMACI - CPF: 005.462.871-74 (EMBARGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ANDREIA CARMACI - CPF: 005.462.871-74 (EMBARGANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVIMENTO PARCIAL – OMISSÃO QUANTO À TESE DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA EM OUTRO PROCESSO DECORRENTE DE SINISTRO ANTERIOR - LESÃO PRÉ-EXISTENTE - EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR O VÍCIO – RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Considerando que a indenização securitária pretendida pela Embargada decorre do acidente de trânsito sofrido em 10/11/2017 e, que a Embargante almeja o decote do valor pago em relação ao sinistro ocorrido em
20/12/2018
, não prospera a tese de dedução da quantia paga em outra ação judicial movida pela Embargada pois, além dos acidentes serem diversos, não se trata da mesma lesão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1007972-34.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S.A.
,

em virtude do julgamento do Agravo Interno que foi interposto em face da decisão monocrática que não conheceu do Apelo da Seguradora e deu provimento parcial ao recurso da Segurada para arbitrar a verba honorária em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

A Embargante alega que o aresto é omisso
“quanto à matéria de Limite do Capital Segurado total, haja vista, que a parte autora
já recebeu indenização
para
outro sinistro
referente ao
mesmo membro
, sendo adequado desta forma, o recebimento de indenização no importe de R$675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais)”.

Assim, requer o provimento destes aclaratórios.

Contrarrazões sob o Id. 61754481.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de outubro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Andréia Carmaci
ingressou com
Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais
em face de
Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S.A.
, sob a alegação de que, em 10/11/2017, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou lesões corporais.

Realizada a perícia judicial, foi constatada a invalidez parcial incompleta do membro inferior direito, com o comprometimento de 50% (cinquenta por cento) do segmento corpóreo.

O Juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a Seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 3.037,50 (três mil, trinta e sete reais e cinquenta centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC/IBGE desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Ainda condenou a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por cento do valor da condenação.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

A Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S.A. alegou que já efetuou o pagamento de indenização securitária à Recorrida no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), decorrente do sinistro ocorrido em 20/12/2018.

Assim, pediu que esse valor seja deduzido da condenação imposta na sentença, o que resultará no valor indenizatório de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais).

De outro lado, sustentou o pagamento de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) à Recorrida na esfera administrativa, referente ao acidente noticiado nestes autos, motivo pelo qual não há falar em complementação indenizatória.

Andreia Carmaci, por outro lado, defendeu que faz jus à indenização por danos morais, tendo em vista a conduta ilícita da Recorrida ao recusar o pagamento administrativo sem motivo justificado e que a verba honorária foi fixada em quantia ínfima, razão pela qual deve ser majorada e arbitrada por apreciação equitativa, nos termos do § 8.o do artigo 85 do CPC/15.

Por meio de decisão monocrática, não conheci do recurso da Seguradora e dei provimento parcial ao Apelo da Segurada, pelos seguintes fundamentos:

[...] Consoante relatado, a Seguradora não se insurge a respeito de como o Juiz sentenciante chegou à quantia da indenização securitária em R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Em outras palavras, a Porto Seguro não rechaça o cálculo feito, tampouco os percentuais auferidos, limitando-se a pleitear o desconto do que a Segurada recebeu na via administrativa.

Ocorre que essa dedução já foi realizada pelo Juiz a quo ao sentenciar o feito, verbis :

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00= R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00

Tendo em vista que a parte requerida
administrativamente
efetuou o
pagamento
no
valor R$ 1.687,50
(mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), deverá este ser abatido ao total da indenização. Sendo assim, a parte requerente faz jus ao montante de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos - ID. 46623049 - pág. 9 – sem grifo no original).

Nota-se, portanto, que a Seguradora carece de interesse recursal e, por isso, seu Apelo não comporta conhecimento.

Passo ao exame das insurgências trazidas na Apelação interposta por Andreia Carmaci.

Como é cediço, a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, que dispõe que “aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Para que configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

In casu, inexiste demonstração fática dos danos ou prejuízos que a Recorrente teve com a negativa do pagamento administrativo do seguro. Entendo que a recusa administrativa gerou à Apelante mero aborrecimento, do qual não decorre o dever de indenizar.

Para corroborar esse posicionamento, colaciono os seguintes julgados:

Apelação Cível. Ação de Cobrança. Seguros. DPVAT. Dano moral.

Observado o caráter compensatório do seguro DPVAT, bem como a inexistência de previsão legal de compensação pecuniária por danos morais decorrentes do acidente de trânsito, vai mantido o juízo de improcedência no ponto. Negaram provimento ao apelo. Unânime. (TJRS. Recurso de Apelação Cível no 70079692463. Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga. 6.a Câmara Cível. Julgado em 28/03/2019. Publicado no DJE em 08/04/2019 – sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LESÕES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. FRAUDE PRATICADA PELO APELANTE NÃO DEMONSTRADA. DESPESAS ODONTOLÓGICAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DANO MORAL. DESCABIMENTO. (...) DANO MORAL - Não há falar em dano moral em razão da inércia da seguradora quanto ao pagamento da indenização securitária na esfera administrativa, tendo em vista que a situação não passou do mero aborrecimento enfrentado pelo requerente, não constituindo o fato discutido na lide motivo bastante a ensejar a reparação pretendida, pois não tem o condão de causar lesão aos atributos da personalidade de quem se diz lesado. Ação julgada procedente em parte. Ônus sucumbenciais redimensionados. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS. Recurso de Apelação Cível no 70075385823. Rel. Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares. 6.a Câmara Cível. Julgado em 26/04/2018 – sem grifo no original).

Assim, não há falar em indenização por danos morais.

No que tange aos honorários advocatícios, é sabido que o artigo 85, § 8.o do CPC/15 estatui que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deve ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal, verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2.o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;

I- o grau de zelo do profissional;

II- o lugar da prestação do serviço;

III- a natureza e a importância da causa;

IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (sem grifo no original).

Na hipótese, o Juiz singular fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), o que resulta em quantia ínfima.

Para esses casos, aplica-se a apreciação equitativa dos honorários, que deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR - sem grifo no original).

Desse modo, levando em consideração que a ação é de cobrança, com tramitação desde 2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), infere-se que a quantia de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), melhor se amolda ao caso em apreço.

Com essas considerações, não conheço do recurso interposto pela Seguradora e, nos termos do artigo 85, §§ 1.o e 2.o, do CPC/15, fixo os honorários advocatícios recursais em R$ 300,00 (trezentos reais), a serem pagos ao causídico da parte contrária, diante do princípio da causalidade.

Dou parcial provimento ao Apelo interposto por Andreia Carmaci e arbitro a verba honorária em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Intimem-se.

Cumpra-se.

A Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. interpôs
Agravo Interno
, aduzindo não ser caso de julgamento monocrático, posto não se amoldar às situações do artigo 932 do CPC.

Aduziu ser necessário o decote do valor já pago à Agravada em
outro
processo judicial, decorrente do acidente de trânsito sofrido pela Segurada no ano de 2018.

Frisou que a sentença afronta os preceitos do artigo 85, § 2.o do CPC/15, pois descabe a fixação dos honorários advocatícios consoante critério equitativo.

Esta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso, o que deu azo à oposição destes
Embargos de Declaração
pela Seguradora.

A Embargante aduz que o aresto contém vício de omissão
“quanto à matéria de Limite do Capital Segurado total, haja vista, que a parte autora
já recebeu indenização
para
outro sinistro
referente ao
mesmo membro
, sendo adequado desta forma, o recebimento de indenização no importe de R$675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais)”.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Após reanálise do caso, observo que razão deve ser dada à Embargante, pois não foi apreciada a tese recursal concernente à indenização da Embargada, no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), em decorrência do
sinistro anterior.

A Seguradora sustentou nas razões do Apelo e do Agravo Interno que a Embargada havia ingressado com
outra
ação (n.o 1007973-19.2019.8.11.0041) que tramitou na 9a Vara Cível desta Comarca, objetivando receber a indenização pelo sinistro ocorrido em 20/12/2018, do qual lhe resultou lesão de grau leve (25%) no membro inferior direito.

Afirmou que não pode ser a compelida a pagar nova indenização pela mesma lesão.

Por esse motivo, requereu seja deduzida da condenação imposta na sentença hostilizada (R$ 3.037,50) a quantia paga em decorrência do sinistro anterior (R$ 2.362,50), o que resultará no saldo de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais).

Na hipótese, pelo que se vê, a Seguradora defende ser caso já indenizado em outro processo, em virtude de lesão no membro inferior direito quantificada em grau leve (25%).

Não obstante a ausência de prova documental sobre a indenização pretérita, colhe-se das alegações recursais a afirmação de que o pagamento anterior decorreu do acidente de trânsito sofrido pela Embargada em
20/12/2018
.

De outro lado, todavia, tem-se que a lesão objeto destes autos se refere ao acidente de trânsito ocorrido em
10/11/2017
, do qual resultou invalidez parcial incompleta do membro inferior direito da Segurada, quantificada em grau médio, ou seja, em 50% (cinquenta por cento).

Assim, além dos acidentes serem noticiados como ocorridos em datas distintas, dessume-se que não se trata da mesma lesão, motivo pelo qual não prospera a tese de dedução do valor pago na outra ação judicial movida pela Embargada.

Nesse sentido, trago os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. COMPLEMENTAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA CONFORME GRADUAÇÃO APURADA NA PERÍCIA. ACIDENTES DISTINTOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. (...) 3. Possibilidade de cumulação de indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com lesões e extensões diversas.(...)
(TJRS. Apelação Cível n.o 70081625345. Rel. Desa. Isabel Dias Almeida. 5.a Câmara Cível. Julgado em 26/06/2019. Publicado em 28/06/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. DIREITO DE COMPLEMENTAÇÃO. LESÕES DISTINTAS NO MESMO MEMBRO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.

- A existência de lesões distintas, que causam danos situados no mesmo membro, não impede o recebimento das indenizações respectivas, por se tratar de lesões independentes.(...)
(TJMG. Recurso de Apelação Cível n.o 1.0611.14.006138-7/001. Rel. Des. José Marcos Vieira. 16a Câmara Cível. Julgado em 28/11/2018. Publicado em 07/12/2018).

Assim, deve ser mantida a condenação da Seguradora Embargante ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 3.037,50 (três mil, trinta e sete reais e cinquenta centavos) decorrente do acidente de trânsito ocorrido em 10/11/2017.

Feitas essas elucidações,
acolho os Aclaratórios para sanar ponto omisso; no entanto, mantenho inalterado o resultado do julgamento, mantida a procedência parcial dos pedidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020